Tribunal: TJDFT
Processo: 0715833-08.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E CONTRAVENÇÃO PENAL DE JOGO DE AZAR. DOSIMETRIA DA PENA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. ARTIGO 42 DA LEI 11.343/2006. BINÔMIO INDIVISÍVEL. CRITÉRIO MATEMÁTICO NA PRIMEIRA FASE. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática dos crimes previstos no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006 e no artigo 50, § 3o, "a", e § 4o, "d", do Decreto-Lei no 3.688/1941. A Defesa pleiteia o afastamento da valoração negativa das consequências do crime de tráfico de drogas e a aplicação de critério mais benéfico na fixação da pena-base.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se é válida a valoração negativa das consequências do crime de tráfico de drogas; (ii) definir se é cabível a aplicação do critério aritmético para fixação da pena inicial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A majoração da pena pena-base, fulcrada na natureza e da quantidade da droga, conforme o art. 42 da Lei no 11.343/2006, deve ser realizada de forma conjunta, levando em consideração critérios objetivos e proporcionais, compatíveis com o princípio da individualização da pena.
4. A natureza e a quantidade da substância entorpecente constituem um binômio indivisível, conforme determina o artigo 42 da Lei 11.343/2006 e a jurisprudência dos Tribunais Superiores.
5. Embora o critério majoritário para exasperação da pena-base seja a fração de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima, para cada circunstância judicial valorada negativamente, como o recurso foi interposto somente pela Defesa, o critério de 1/10 utilizado na sentença deve ser mantido, por ser mais benéfico ao réu e em razão da vedação à reformatio in pejus.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso não provido.
Dispositivos relevantes citados: Lei 11.343/2006, art. 33, caput, e art. 42; Decreto-Lei 3.688/1941, art. 50, § 3o, "a", e § 4o, "d"; CP, arts. 59 e 69.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp n. 2.726.943/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/11/2024, DJe de 19/11/2024; TJDFT, Acórdão 1897884, 07021891720238070006, Relator(a): SIMONE LUCINDO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 25/7/2024.